Tribunal: TJPA
Processo: 0012193-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012193-72.2014.8.14.0040

APELANTE: CHRISTIANE MIRELLE FERREIRA

APELADO: JOSE SANTANA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO PRESCRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Santana Filho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito, reconheceu a ilicitude do protesto de título prescrito e condenou o agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O agravante sustenta: (i) incompetência territorial do juízo, com prevalência de cláusula de eleição de foro; (ii) interrupção da prescrição pelo ajuizamento de execução em 2000; e (iii) inexistência de dano moral. A agravada pugna pela manutenção da decisão e pleiteia aplicação de multa por litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se o foro de eleição contratual prevalece diante de relação jurídica submetida ao CDC;
(ii) estabelecer se houve prescrição apta a caracterizar o protesto como indevido;
(iii) determinar se o protesto de título prescrito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual envolvendo serviço de telefonia configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e permitindo que a ação seja ajuizada no domicílio da consumidora, independentemente de cláusula de eleição de foro.

A prescrição da dívida resta configurada, pois o título data de 2000 e foi protestado apenas em 2012, sendo inaplicável a tese de interrupção pela execução arquivada; a prescrição de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC) torna o título inexigível.

O protesto de título prescrito constitui ato ilícito, pois a prescrição retira a exigibilidade do débito, configurando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de protesto indevido é in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação de consumo afasta a obrigatoriedade de cláusula de eleição de foro quando esta impõe ônus excessivo ao consumidor.

O protesto de título prescrito configura ato ilícito, pois a prescrição retira sua exigibilidade.

O protesto indevido acarreta dano moral in re ipsa, dispensada a prova de prejuízo.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC somente se aplica quando evidente o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.021, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STF, Súmula 150.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012193-72.2014.8.14.0040

AGRAVANTE: JOSÉ SANTANA FILHO

AGRAVADA: CHRISTIANE MIRELLE FERREIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ SANTANA FILHO
(Id. 29979651) contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o ora Agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de protesto indevido de título prescrito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:

1.

Incompetência do Juízo:
Alega que a relação jurídica é de natureza cível/comercial (locação de linha telefônica), devendo prevalecer o foro de eleição (Goiânia/GO) em detrimento do foro de domicílio da autora (Parauapebas/PA), afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Inocorrência de Prescrição:
Argumenta que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de execução em 05/09/2000, arquivada provisoriamente em 2010, defendendo a validade do protesto realizado em 2012.

3.

Inexistência de Dano Moral:
Defende que o protesto foi exercício regular de direito e que não houve ato ilícito.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

A Agravada apresentou Contrarrazões (Id. 30639175), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, alegando violação à dialeticidade recursal pelo Agravante e requerendo a condenação deste em multa por litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4º do CPC.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1. Da Admissibilidade e da Dialeticidade

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e cabível contra a decisão monocrática proferida.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Embora o Agravante reitere argumentos da Apelação, ele impugna os fundamentos da decisão agravada ao insistir na tese da competência territorial e na interrupção da prescrição. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a repetição dos argumentos de mérito, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, desde que haja pertinência com a decisão atacada.

Pois bem.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença de procedência do pedido de dano moral por protesto indevido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Da Competência Territorial (Relação de Consumo)

O Agravante insiste na incompetência do Juízo de Parauapebas, invocando cláusula de foro de eleição (Goiânia). Sem razão.

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento de que a relação estabelecida, envolvendo contrato de telefonia (ainda que locação de linha antiga), atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a parte adquirente/locatária é a destinatária final do serviço. O Agravante não logrou êxito em demonstrar que a Agravada utilizava a linha como insumo para atividade comercial de grande porte que descaracterizasse sua vulnerabilidade.

Ademais, ainda que se afastasse a aplicação estrita do CDC, a jurisprudência pátria, visando garantir o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), relativiza a cláusula de eleição de foro quando esta impõe onerosidade excessiva à parte hipossuficiente ou dificulta a defesa, permitindo o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio. Manter o processo em Goiânia inviabilizaria a defesa da autora, residente no interior do Pará.

3. Da Prescrição e do Protesto Indevido

No mérito propriamente dito, a decisão agravada é irretocável.

É fato incontroverso que a dívida tem origem em acordo firmado no ano de 2000. O protesto, ato que gerou o dano, foi efetivado apenas em 2012 – doze anos depois.

A tese de interrupção da prescrição pela ação de execução ajuizada em 2000 não socorre o Agravante para legitimar um protesto realizado em 2012. Conforme a Súmula 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Tratando-se de dívida líquida, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC).

Ainda que houvesse a interrupção, o protesto de título, após transcorrido lapso temporal tão expressivo (mais de uma década), configura abuso de direito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o protesto de título prescrito é ato ilícito, pois a prescrição retira a exigibilidade do título, tornando indevida a coação cartorária.

4. Do Dano Moral

Quanto à existência de dano moral, a jurisprudência é uníssona. O protesto indevido de título (neste caso, por estar prescrito) configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo.

A alegação de exercício regular de direito cai por terra diante da constatação da prescrição da pretensão executória no momento do protesto.

5. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

Deixo de aplicar a multa pleiteada pela Agravada.

A aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, exigindo a demonstração de caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso. No caso, o Agravante exerceu seu direito de recorrer buscando a revisão do julgado singular pelo colegiado, ainda que sem êxito em suas teses.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão monocrática combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026